Tribunal: TJES
Processo: 0010444-07.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010444-07.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MARCHIORI PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
0010444-07.2016.8.08.0011

APELAN
TE: BRUNO MARCHIORI PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELA
Ç
ÃO

CRIMINA
L –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
COMÉRCIO ILEGAL DE
MUNIÇÕES
– ART. 17, DA LEI 10.826/03 – MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE COMPROVADAS –
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL EVIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Na espécie, em que pese os argumentos aventados pela d. defesa, autoria e materialidade restaram demonstradas através do Boletim Unificado (fls. 18/19), do Auto de Apreensão (fl. 20), Certidão (fls. 23/24), Laudo Pericial (fls. 29/32), bem como nas declarações colhidas em fase policial e judicial.

2 –
O dolo necessário para a configuração do tipo penal previsto no art. 17, caput, da Lei nº 10.826/03 é o dolo genérico, caracterizado pela vontade livre e consciente de manter, ocultar ou armazenar munições e cartuchos sem a devida autorização ou em desacordo com a regulamentação aplicável. Assim, a norma não exige um fim específico ou dolo particular além da mera intenção de realizar a conduta vedada.

3 –

Recurso
conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
0010444-07.2016.8.08.0011

APELAN
TE: BRUNO MARCHIORI PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO MARCHIORI PEREIRA
em face da r. sentença, prolatada pela MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Penal deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 17,
caput
, da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, que foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e uma pena pecuniária, no valor de 05 (cinco) salários-mínimos.

Em suas razões de fls. 221/229, a defesa almeja a absolvição do apelante em relação ao tipo penal descrito no art. 17 da Lei nº 10.826/03, argumentando, em síntese, que não houve dolo específico para a prática da conduta delitiva e que não existem provas suficientes para sustentar a condenação.

Contrarrazões apresentadas às fls. 231/234 e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 10265958), ambos pelo desprovimento do recurso.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, trata-se de Ação Penal Pública deflagrada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do apelante para apuração da prática dos delitos previstos no art. 17,
caput
, da Lei nº 10.826/03
.

De acordo com a denúncia, no dia 18/07/2016, por volta das 13h00min, nas dependências da loja “Rota Militar,” à época localizada na Rua Doutor Jair de Freitas, nº. 23, bairro Coronel Borges, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Bruno Marchiori Pereira teria sido “flagrado tendo em depósito, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, munições e cartuchos de diversos calibres, de uso permitido e restrito, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 17, a Certidão de fls. 20/21 e Laudo Pericial de fls. 26/29”.

Pois bem.

Na espécie, em que pese os argumentos aventados pela d. defesa, autoria e materialidade restaram demonstradas através do Boletim Unificado (fls. 18/19), do Auto de Apreensão (fl. 20), Certidão (fls. 23/24), Laudo Pericial (fls. 29/32), bem como nas declarações colhidas em fase policial e judicial.

Além disso, a operação de fiscalização que resultou na apreensão dos itens irregulares foi realizada com base em denúncias e no monitoramento de atividades comerciais suspeitas, evidenciando indícios sólidos de práticas comerciais irregulares por parte do acusado.

Nesse contexto, é patente que a alegação do recorrente de que o material estaria armazenado de forma irregular, fora do cofre e com os lacres violados em virtude de um suposto alagamento, não constitui justificativa plausível para eximi-lo de responsabilidade em relação ao ilícito em questão.

Isso se deve ao fato de que o apelante não apresentou comprovação do alegado e tampouco notificou as autoridades competentes, conforme seria esperado caso sua versão fosse verídica.

O crime previsto no artigo 17,
caput
, da Lei nº 10.826/03 versa sobre o comércio ilegal e armas, munições ou acessórios, abrangendo tanto a atividade de venda quanto a de “ter em depósito” tais itens sem a devida autorização ou em desacordo com a legislação.

A tipicidade da conduta implica a posse e o armazenamento desses produtos com a finalidade comercial, o que foi adequadamente demonstrado no presente caso.

Sabe-se que o dolo exigido para o tipo penal em comento é o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de manter, ocultar ou armazenar munições e cartuchos sem a devida autorização ou em desacordo com a regulamentação pertinente, ou seja, a norma não requer um fim específico ou dolo específico além da intenção de realizar a conduta proibida.

Assim, a simples posse ou comércio de munições sem a devida autorização é suficiente para a tipificação do crime, independentemente da intenção de causar dano ou de realizar atos delituosos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se alinha à compreensão de que, para a configuração do crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003,
não é necessária a comprovação de dolo específico
(STJ, RHC 48.901/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 16/03/2015).

Quanto à alegação da defesa sobre a ausência de dolo, é imprescindível destacar que o réu exercia atividade comercial e mantinha em depósito uma quantidade significativa de munições em desacordo com a regulamentação vigente, sendo que a apreensão desses materiais no estoque de seu estabelecimento demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento da irregularidade de sua conduta.

Dessa forma, como já mencionado, não é necessária a comprovação de um dolo específico voltado a uma finalidade especial.

Diante do exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

07